Tribunal: TJDFT
Processo: 0713449-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713449-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELA RODRIGUES AGRAVADO: SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, MARCELLO LUIS CASSIANO - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 10 de maio de 2021 13:38:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator